Tribunal: TJPA
Processo: 0005307-57.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005307-57.2017.8.14.0006

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: R L PALHETA LOGISTICA REGIONAL - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE EXECUÇÃO. DOCUMENTO ORIGINAL. OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO. NECESSIDADE. O INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL REQUISITA PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA SER SANADA A IRREGULARIDADE. ART. 801 DO CPC. AUSÊNCIA
IN CASU.
VERIFICADO
ERROR IN PROCEDENDO.
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO.

SE IMPÕE DESCONSTITUIR A SENTENÇA PARA ASSEGURAR A EMENDA À EXORDIAL E O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA ANULADA
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
movida em face de
R. L. PALHETA LOGÍSTICA REGIONAL - EPP
, extinguiu-a sem resolução do mérito,
in verbis
(Num. 6643221 - Pág. 3):

“
Da análise dos autos, verifica-se que a inicial da presente ação de execução por quantia certa 24/03/2017 em simples cópia reprográfica sem que até a presente data tenham sido apresentados os originais.

Sabe-se que na impetração de toda e qualquer ação a remessa da petição inicial original é imperiosa, a fim de garantir a autenticidade dos atos processuais e de possibilitar o correto exame do pedido, consistindo isso requisito essencial para a constituição e o desenvolvimento válido e regular do processo.

Conforme o disposto no art. 485, IV, do CPC, extingue-se o processo, sem resolução de mérito, quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Na hipótese dos autos não havendo o autor juntado a via original da petição inicial não restou preenchido requisito essencial para a propositura da ação, deve a mesma ser extinta, com base no citado art. 485, IV do CPC.

Ex positis, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC, pois ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Custas e despesas processuais a cargo do promovente.”.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de Apelação (Num. 6643222), alegando em suma, que a sentença teria sido equivocada, tendo em vista a desnecessidade de juntada da via original. Ademais, ainda que se considerasse ser indispensável à proposição da demanda, jamais poderia ter sido extinto o feito, sem antes oportunizar ao autor a emenda à inicial.

Portanto, o juízo
a quo
teria incorrido em nítido
error in procedendo
ao não intimar a parte para sanar eventual irregularidade, antes da extinção. Assim, requer o provimento recursal para anular a sentença, a fim de que seja dado o devido prosseguimento ao feito pelo juízo
a quo
.

Intimada (Num. 6643223), a parte ré não apresentou Contrarrazões, deixando o prazo transcorrer
in albis
.

A então relatora, Des.ª Gleide Pereira de Moura, intimou a parte apelante para efetuar o pagamento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, conforme dispõe o art. 1.007, § 4º, do CPC (Num. 9768016 - Pág. 1), o que foi atendido pela parte, em Manifestação (Num. 9896192 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença que extinguiu a ação sem julgamento do mérito, em virtude da ausência de juntada original da exordial, sem antes intimar a parte autora para sanar o vício.

O autor ajuizou a ação de execução de título extrajudicial, qual seja um contrato de seguros firmado entre as partes (Num. 6643218). A secretaria do juízo, expediu, de ordem, o Ato Ordinatório (Num. 6643220 - Pág. 11), encaminhando os autos à UNAJ, a fim de certificar o devido recolhimento das custas iniciais, o que foi realizado por aquele setor em Certidão (Num. 6643220 - Pág. 12).

Então, expediu-se a Certidão (Num. 6643221 - Pág. 2), certificando que não houve juntada a exordial original (Num. 6643221 - Pág. 2). Assim, em ato imediatamente subsequente, o juízo
a quo
proferiu a sentença recorrida, extinguindo a ação sem julgamento do mérito, em razão da ausência de petição inicial original.

Pois bem.

No caso dos autos, a parte exequente visa a cobrança de contrato de seguro, contudo, não juntou aos autos a via original da petição inicial, razão pela qual o juízo
a quo
extinguiu a ação sem resolução do mérito.

Todavia, a ausência de um dos elementos indispensáveis à propositura da execução não enseja a imediata extinção do feito, devendo ser oportunizada a emenda da inicial.

Nesse passo, deve ser facultado ao credor a possibilidade de suprir a irregularidade existente, e então, somente com o não cumprimento desta determinação é que se deve extinguir a execução, consoante preconiza o art. 801 do CPC:

Art. 801.
Verificando o juiz que a petição inicial está incompleta, ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de indeferimento.

Nesse sentido, o entendimento consolidado da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. MEMÓRIA DISCRIMINADA DO DÉBITO.
EMENDA DA INICIAL. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE.
A execução deve ser instruída com o título executivo no qual se materializa o crédito vencido; e com a memória atualizada do débito pela qual é quantificada a pretensão executiva.
O indeferimento da inicial por ausência do demonstrativo requisita prévia intimação para ser sanada a irregularidade, nos termos do art. 801 do CPC/15. - Circunstância dos autos em que o processo foi extinto; e se impõe desconstituir a sentença para assegurar a emenda e o prosseguimento da execução.
RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70076371772, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 31/01/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO COM A EXORDIAL - INTIMAÇÃO PARA SUPRIR A FALTA - NECESSIDADE - PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO - EMBARGOS À EXECUÇÃO JÁ APRESENTADOS - OPORTUNIZAÇÃO PARA EMENDA - PRECEDENTES. -
A jurisprudência do c. STJ é pacífica no sentido de que, sempre que possível, se deve oportunizar à parte a possibilidade de emendar a Inicial que tenha sido apresentada com a ausência de documentos essenciais à sua propositura, deixando-se, portanto, a extinção do processo sem resolução do mérito para os casos em que não se atenda à determinação de regularizar a Peça Vestibular

- Inexistindo o cumprimento do disposto no art. 801, do CPC, mas havendo o Exequente colacionado o título em que se lastreia o procedimento após a oposição de Embargos à Execução, é incabível a extinção prematura, devendo ser oportunizado o aditamento da Defesa, em obséquio à Primazia da Resolução de Mérito.
(TJ-MG - AC: 10000210154506001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 06/05/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE ACOLHEU OS EMBARGOS E EXTINGUIU A AÇÃO DE EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3 DO STJ. APLICAÇÃO. RECURSO REGIDO PELO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TÍTULO EXECUTIVO INTEGRAL NOS AUTOS. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 801 DO CPC. SENTENÇA CASSADA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AC: 03053303520178240075 Tubarão 0305330-35.2017.8.24.0075, Relator: Salim Schead dos Santos, Data de Julgamento: 28/03/2019, 1ª Câmara de Direito Comercial)

Deste modo, a extinção da ação é medida prematura, razão pela qual deve ser desconstituída a sentença para se oportunizar ao exequente, o prazo de quinze dias para emendar a inicial e, após, ser dado o devido prosseguimento ao feito executivo.

Ao constatar irregularidade sanável na petição inicial, deveria o magistrado
a quo
, em razão do princípio da economia processual, intimar a exequente para que procedesse a emenda, sanando o vício que dificulta o julgamento de mérito, o que não foi feito
in casu
. Nesse sentido o STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM FACE DE AVALISTAS DE TÍTULOS DE CRÉDITO. RELAÇÕES FUNDAMENTAIS DISTINTAS. APENAS UM DEVEDOR COMUM. CUMULAÇÃO SUBJETIVA. INVIABILIDADE. AVAL. OBRIGAÇÃO AUTÔNOMA E INDEPENDENTE. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
PRÉVIA OPORTUNIDADE DE EMENDA À INICIAL. NECESSIDADE.
(...)
3. O art. 616 do Código de Processo Civil do CPC/1973 [correspondente ao art. 801 do CPC/2015] é direcionado aos magistrados, a fim de evitar que seja julgada inepta a execução, possibilitando-lhes facultar à parte exequente a correção de vício verificado na inicial, mediante emenda.
(...) (STJ - REsp: 1366603 CE 2012/0203357-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2018).

PROCESSO CIVIL - RECURSOS ESPECIAIS - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INTERESSE PROCESSUAL DO SINDICATO - PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO - EXIGÊNCIA DA INDICAÇÃO DA LIDE E SEU FUNDAMENTO (ART. 801, III, DO CPC) -
POSSIBILIDADE DE EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL
- DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 3 - Tratando-se de ação cautelar de exibição de documentos preparatória, é imprescindível a indicação da lide e seu fundamento, nos termos do art. 801, III, do CPC.
Sendo possível a emenda da petição inicial, o juiz deve propiciá-la ao autor, para que seja sanado o defeito ou a irregularidade, de acordo com o art. 284 do CPC, aplicável aos procedimentos cautelares. Precedentes
(REsp nºs 40.878/SP e 142.434/ES). 4 - Ambos os recursos não conhecidos. (STJ - REsp: 565201 RS 2003/0125769-7, Relator: Ministro JORGE SCARTEZZINI, Data de Julgamento: 16/08/2005, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 05/09/2005 p. 415 DECTRAB vol. 137 p. 58)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem a fim de que seja oportunizada a emenda a inicial ao apelante, conforme fundamentação alhures.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2024